Tribunal: TCU
Processo: 003.048/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3373/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando do Exército (peça 13), e conceder 15 (quinze) dias adicionais para cumprimento do item 9.3.1. do Acórdão 2238/2023-TCU-Segunda Câmara ; e 30 (trinta) dias adicionais para cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.4. do Acórdão 2238/2023-TCU-Segunda Câmara , contados na forma do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.048/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Dilma Roberto Prestes (XXX.721.312-XX); Ides de Almeida Roberto (XXX.266.762-XX); Irineide de Almeida Roberto (XXX.557.402-XX); Iris dos Santos Martins (XXX.238.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.